Tribunal: TJDFT
Processo: 0734187-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734187-84.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ADRIANA LULA TOME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de obrigação de fazer n. 0730885-44.2024.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por ADRIANA LULA FARIA, deferiu a tutela de urgência, determinando a internação da agravada, sob pena de multa diária, ao fundamento da necessidade de tratamento por intermédio de antibiótico intravenoso, em decorrência de infecção causadora de quadro de abscesso. Em suas razões recursais (ID. 62998691), a agravante alega que ainda não fora superado o período de carência de 180 (cento e oitenta) dias. Acrescenta que não agiu em desconformidade com o contrato firmado, uma vez que a cobertura não era obrigatória antes do fim do prazo de carência. Afirma que a autora/agravada fora informada quanto às condições para utilização das coberturas e dos seus respectivos períodos de carência, inclusive em relação ao fato de que, tratando-se de emergência ou urgência, a cobertura estaria restrita às primeira 12 (doze) horas. Aduz que não houvera a comprovação de risco inerente ao quadro clínico, tampouco o seu enquadramento às hipóteses de urgência ou emergência classificados pelo artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, e que a internação fora eletiva. Fundamenta que o prazo para efetivação da internação e o valor da multa cominatória são irreais e incompatíveis com a viabilidade do cumprimento das determinações judiciais. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada na origem. Preparo devidamente recolhido (ID. 62998695). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco à UNIMED, para atribuir efeito suspensivo ao recurso no sentido de impedir/reverter a internação da agravada. Destaco, desde logo, que se aplica, ao caso, o Código de Defesa ao Consumidor, uma vez que a UNIMED não se enquadra em entidade de autogestão - Súmula STJ n. 608. Em relação ao caso concreto, cabe registrar que agravada é beneficiária do plano de saúde SEGUROS UNIMED – Essencial PME DF III, n. 0 994 238190192502 2, Segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia (ID. de origem n. 205473156). O quadro clínico é definido como infecção com abscesso na região do períneo, com solicitação de urgente internação para a administração de antibiótico intravenoso. Fora constatado, concomitantemente, a existência de febre alta, limitação de movimento e aumento de volume da região. Impõe-se rememorar, quanto ao tema, que o artigo 12, inciso V, alínea c, da Lei 9.656/98, estabelece prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Logo, como restou demonstrado que o caso da agravada se enquadrava na hipótese de urgência, o prazo de carência da cobertura é de 24 (vinte e quatro) horas. A corroborar o entendimento é a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça e os seguintes precedentes: Acórdão 1426452, 07043011120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022; Acórdão 1427015, 07038439120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022; Acórdão 1423920, 07061398620228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Em relação à natureza do contrato, e à limitação de cobertura apenas às 12 (doze) primeiras horas de atendimento, nos termos da Súmula n. 302/STJ, em casos de emergência ou urgência, a cláusula contratual - que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento -, afigura-se abusiva, e será reconhecida como nula de pleno direito, nos moldes do artigo 51, inciso IV, do CDC. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021.); AgInt no AREsp n. 1.571.523/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021.; AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.). Observa-se, assim, que não subsistem os argumentos lançados pela agravante, pois a urgência médica, calcada na existência de infecção que desafia a administração de tratamento antibiótico intravenoso, se encontra devidamente comprovada. Por conseguinte, não há razão para que seja imposto efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Em relação ao pedido de minoração da multa cominatória, bem ainda em relação ao prazo ter sido reputado como exíguo para o cumprimento, observo que os documentos que acompanham a petição de ID. de origem n. 207052052 revelam autorização para internação no dia 28/7/2024, em data anterior até mesmo à diligência da ordem pelo oficial de justiça, de forma que não só sobressai que o tempo fora suficiente para o cumprimento, como a multa cominatória não incidirá na hipótese. Ora, a determinação da aplicação de multa foi condicionada ao descumprimento por parte do agravante da tutela deferida pelo juízo a quo. Portanto, sua imposição ocorreria apenas caso tivesse havido o descumprimento. Nesse sentido, sem prejuízo da análise destes pedidos quando do julgamento de mérito, verifico que sua análise é, neste momento, não só despicienda, como sugestiva de inexistência de interesse recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024 às 14:54:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.